Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CANCELAMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a não impede o conhecimento do recurso.
2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Antes da propositura da demanda houve o cancelamento do instrumento de renegociação, com a reativação dos contratos anteriores e estorno do refinanciamento do cartão de crédito, não sendo imputado qualquer encargo decorrente daquele ajuste. Diante disso, resta evidenciada a ausência de prejuízo concreto ao consumidor, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.
4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano mora
5. Para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é necessário que o consumidor seja submetido à desfalque desproporcional do seu tempo, deixando de refletir os contratempos comuns às relações sociais para adentrar no campo do ilícito. As adversidades, ainda que consideradas decorrentes de falha na prestação do serviço, não foram desproporcionais ou com dispêndio de tempo excessivo para resolução.
6. Recurso conhecido e não provido.